Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMILIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE SENTENÇA. CESSAO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DURANTE A VIGENCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. PARTILHA. POSSIBILIDADE.
1. A ausência de fundamentação não resta configurada se a decisão recorrida demonstra suficientemente os motivos de convicção do julgador, não sendo necessário que o juiz enfrente todas as questões suscitadas pelas partes, sendo essencial enfrentar, apenas, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão atacada.
2. Demanda em que se discute a partilha de bens, decorrente de divórcio das partes. Questão que se resolve no campo probatório, por meio da comprovação do momento e das circunstâncias em que adquiridos.
3. Compete ao ex consorte, por força de seu ônus probatório, demonstrar a existência de bens, alegadamente omitidos pela outra parte, passíveis de comporem a partilha. 3.1. Não se desincumbe do ônus da prova a parte ré que se limita em alegar o equívoco na partilha dos bens, sem coligir aos autos provas que comprovem o alegado. Deste modo, não assiste razão a recorrente quando reitera, nesta instância, a necessidade de revisão da partilha dos bens, sem fornecer qualquer prova que embase tal pedido.
4. As cessões dos direitos possessórios inseridas sobre imóvel originado de parcelamento indevido de terras configuram direito pessoal constituído de conteúdo econômico, mesmo que o bem não se encontre em situação regular diante do ente público específico. 2.1. A existência de expressão econômica permite a disposição e eventual partilha dos direitos de posse incidentes sobre o bem fracionado. Precedentes desta Corte.
5. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigação de pagamento de encargo indenizatório relativo à compensação, em razão de uso exclusivo de imóvel de propriedade comum, ao ex-cônjuge que se mostra impossibilitado de usufruir do bem, desde que haja separação ou divórcio e seja possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha. 5.1. No caso dos autos, não é possível o arbitramento dos alugueis requeridos, haja vista a ausência de partilha e de concordâncias das partes com relação aos bens e ao quinhão destes relativos a cada ex-cônjuge.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso da ré conhecido e não provido.